Tribunal: TJSP
Processo: 2160131-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que corroboram a declaração de insuficiência de recursos para o recorrente arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.